Tribunal: TJMT
Processo: 1021362-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021362-54.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CATIA ALVES DA ROCHA DINIZ - CPF: 044.494.351-09 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO PELA REQUERENTE
– NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO -
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise de todo o processado, extrai-se que a tese defendida pelo requerido, ora apelante, no sentido da legalidade do suposto contrato, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório. Tanto é assim que sequer trouxe aos autos a cópia do suposto contrato firmado pela requerente, ora apelada.

2.
Da mesma forma, não há que se falar na aplicação da Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, também, não há qualquer comprovação da existência de inscrição anterior a que foi efetuada pelo requerido, ora apelante.

3.
Desse modo, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4
. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Ainda, não assiste razão ao requerido, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

6.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais de n.o 1021362-54.2020.8.11.0003, ajuizada por
CATIA ALVES DA ROCHA DINIZ
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do dano, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar desta decisão;

ii. declarar inexistente o débito no valor de R$ 13.117,92 (treze mil cento e dezessete reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato de n.o 000045672771; e

iii. condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 166180392 – págs. 1 a 12), o requerido, ora apelante, narra que a idoneidade do contrato não é o ponto controvertido na ação, uma vez que a requerente, ora apelada, confessa tê-lo realizado.

Diz que, durante a execução do contrato, a requerente, ora apelada, não realizou o pagamento tempestivo/correto de diversas parcelas, conforme o “print” do seu sistema interno.

Narrados esses fatos, sustenta que, como a requerente, ora apelada, não comprovou o pagamento tempestivo do débito, nenhuma ilegalidade praticou ao inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta que, quando seus devedores estão inadimplentes, o credor possui o direito de inscrever seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, agindo nestas hipóteses em exercício regular de direito.

Ainda, constatado que a requerente, ora apelada, possuía inscrições preexistentes, a indenização por danos morais deve ser afastada em observância ao disposto na Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimada, a requerente, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 166180395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais de n.o 1021362-54.2020.8.11.0003, ajuizada por CATIA ALVES DA ROCHA DINIZ em face do BANCO PAN S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, como a requerente, ora apelada, não comprovou o pagamento tempestivo do débito, nenhuma ilegalidade praticou ao inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta que, quando seus devedores estão inadimplentes, o credor possui o direito de inscrever seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, agindo nestas hipóteses em exercício regular de direito.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise de todo o processado, extrai-se que a tese defendida pelo requerido, ora apelante, no sentido da legalidade do suposto contrato, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório.

Tanto é assim que sequer trouxe aos autos a cópia do suposto contrato firmado pela requerente, ora apelada.

Da mesma forma, não há que se falar na aplicação da Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, também, não há qualquer comprovação da existência de inscrição anterior a que foi efetuada pelo requerido, ora apelante.

Desse modo, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, não assiste razão ao requerido, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do requerido, ora apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pela requerente, ora apelada, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pela Juíza sentenciante, valor que a propósito tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023